Tribunal: STF
Processo: RMS 37624
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que negou seguimento ao Mandado de Segurança 7000633-98.2020.7.00.0000, por não verificar ilegalidade ou abuso de poder nas decisões que deferiram as quebras dos sigilos bancário e fiscal da recorrente, bem como na possibilidade de acesso aos autos, pelo advogado, da Ação Penal Militar n. 0000064-81.2014.7.11.0111. O julgado possui a seguinte ementa:
    MANDADO DE SEGURANÇA. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. IMPRESCINDIBILIDADE. CRUZAMENTO DE DADOS EM PROCEDIMENTOS DE QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL ENVOLVENDO A IMPETRANTE. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
    Não obstante as garantias constitucionais insertas no art. 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal de 1988, a jurisprudência reconhece que tais direitos não são absolutos, podendo sofrer restrições, mediante decisão judicial motivada, quando necessário para instrumentalizar a apuração de ilícitos penais.
    A quebra dos sigilos de dados bancários, bem como de dados fiscais, encontra fundamento na parte final do inciso XII do art. 5º da CF/1988. Em termos infraconstitucionais, tem-se a regulamentação estabelecida na Lei Complementar n. 105/2001, em seu art. 1º, §4º, inciso VI, e no art. 198, §1º, inciso I, do Código Tributário Nacional – Lei n. 5.172/1966.
    Existem, nos autos, fundados elementos indiciários da prática de ilícito penal em detrimento da Administração Pública, bem como restaram demonstradas a necessidade e a imprescindibilidade das medidas restritivas determinadas pela autoridade judiciária.
    Devido à natureza inquisitiva do IPM, não se pode conceder à Defesa as mesmas prerrogativas processuais que lhe são deferidas durante a fase processual, eis que as diligências investigatórias sigilosas sujeitam-se a contraditório diferido, de maneira que as provas eventualmente produzidas em decorrência da quebra de sigilo de dados poderão ser analisadas e contraditadas pelas Partes, no seu devido momento.
    Pela inteligência da Súmula n. 14 do STF, o Defensor do investigado tem amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, contudo somente em relação aos elementos já documentados nos autos. O mesmo não se pode dizer em relação às diligências ainda em andamento, cujo eventual acesso poderia causar prejuízo às investigações.
    No caso dos autos, não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder a serem reparados pela via heroica do Mandamus. Segurança denegada. Decisão unânime.
    No presente recurso ordinário, a impetrante (ora recorrente) repisa os argumentos veiculados na impetração originária. Alega que "o Ministério Público Federal, em decorrência da quebra de sigilo bancário obtido na Ação Penal Militar 0000064-81.2014.7.11.0111, iniciou diversos Inquéritos Penais Militares para averiguar supostas infrações militares que teriam sido cometidas pelos réus daquele procedimento.". Ocorre que para o Ministério Público Federal "chegar às conclusões contidas naquela denúncia e nos demais pedidos de investigação, os agentes públicos desta Instituição, ao arrepio do artigo 5º, X, XII e LVI, da Constituição Federal e da Lei n. 4.595/64, art. 38, se valeram, exclusivamente, da 'quebra' do sigilo bancário do Impetrante e dos demais investigados, sem qualquer respaldo legal, pois utilizam apenas deste meio de prova e, novamente, como não lograram êxito em qualquer outro, tentam recorrer ao mesmo instituto, ao qual deveria ser utilizado em último caso excepcionalíssimo.". Argumenta, ainda, que "Embora possível ao Juízo determinar a quebra do sigilo fiscal de pessoa física ou jurídica no curso do processo ou inquérito, devido ao interesse público, tal medida deverá ser excepcional e impõe requisitos que a justifiquem, sob pena de se configurar arbitrária.", o que não se verificaria no presente caso.
    Requer, assim, "a concessão imediata da liminar pleiteada impedindo a ordem de quebra de seu sigilo fiscal.". No mérito, requer "seja, ao final, concedida a segurança, em caráter definitivo, impedindo a quebra do sigilo fiscal da impetrante, em decorrência do inquérito que tramita frente à 2ª (sic) Auditoria da 11ª CJM, sob o n. 7000302-14.2019.7.11.0011 e que os dados já obtidos sejam considerados ilegais e afastados da análise do IPM originário e de todos os demais (IPM e Ações Penais), na qual consta como prova emprestada.".
    É o relatório. Decido.
    Nos termos dos fundamentos abaixo, não merece censura o acórdão impugnado.
    No que concerne à quebra de sigilo bancário e fiscal da recorrente, considero inexistente a nulidade alegada, à medida que o exame dos autos revela que o Juízo de Origem justificou, adequadamente, a decretação da medida probatória e a adoção da prova emprestada, conforme bem esclareceu o voto condutor do acórdão recorrido, parcialmente transcrito a seguir:
    [...] Nas Decisões que deferiram a Quebra do Sigilo Bancário e a Quebra do Sigilo Fiscal da Investigada, a Autoridade impetrada considerou, entre outros meios de convicção, os seguintes elementos indiciários da prática de atos irregulares e ilegais na condução do Pregão Eletrônico nº 24/2012, em prejuízo ao Erário:
    - Relatório de Perícia, realizada com a finalidade de analisar o Pregão nº 24/2012 (IPM, Evento 01, 2-IPPROCE, fls. 5/18), evidenciando, em síntese, irregularidades administrativas como a exigência de qualificação técnica em nível superior ao considerado razoável pelo TCU, o incremento significativo do objeto antes da realização do certame e a rejeição sumária do recurso apresentado pela empresa VIRGÍNIA E COMÉRCIO LTDA; e
    - Relatório de Perícia nº 01/2020, da Secretaria de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica, realizada com o fim de analisar a variação das medidas das áreas externas da PABR (IPM, Evento 111, 4-LAUDPERÍ), onde se concluiu que, in verbis:
    "(…) houve significativo incremento do objeto antes da realização do certame licitatório. 
    Não foi encontrado, no momento, documento que embase esse incremento. Da mesma forma, houve aumento do valor de referência e não foi encontrado, no momento, documento que embase a metodologia de cálculo utilizada.
    Sobre a execução contratual, não foi possível aferir a área efetiva de execução dos serviços, uma vez que as Notas Fiscais da Contratada, bem como os Relatórios de Acompanhamento do Contrato de Despesa não apresentam metragem e não foram encontrados documentos anexos com a informação. Pode-se depreender, entretanto, que os faturamentos ocorriam com base nos custos apresentados pela Contratada em função da metragem registrada no Pregão Eletrônico nº 00024/2012.". (Grifos no original.)
    Como visto, existem, nos autos, fundados elementos indiciários da prática de ilícito penal em detrimento da Administração Pública.
    A necessidade e a imprescindibilidade da medida também restaram demonstradas, na medida em que é por meio da análise dos dados bancários e da evolução patrimonial dos investigados que se poderá identificar possível entrelaçamento de movimentações financeiras e do conluio entre os envolvidos, bem como verificar a obtenção ou não de vantagem indevida, em detrimento da Administração Militar.
    [...]
    No caso em tela, existe pertinência entre a medida requerida pelo MPM e a investigação em curso, a medida se mostra necessária para a completa elucidação dos fatos e o Decisum guerreado está embasado em uma robusta fundamentação, restando evidenciado que a Magistrada a quo obedeceu rigorosamente os requisitos constitucionais e legais para deferir a medida extraordinária em desfavor dos envolvidos.
    Ademais, como pontuou a Decisão questionada, "a apuração de eventual prejuízo ao Erário diz respeito ao interesse público e este suplanta os direitos individuais.".
    Sobre o assunto, vale colacionar, ainda, o seguinte trecho do Parecer da PGJM, in verbis:
    "Assim, depreende-se dos autos que a decretação da quebra dos sigilos bancário e fiscal são necessárias e indispensáveis para a apuração de eventuais crimes praticados pela Impetrante e pela atual empresa investigada SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA E SERVIÇOS GERAIS LTDA., em detrimento da Administração Militar.
    Como é cediço, o direito à preservação da inviolabilidade do sigilo de dados, garantido no inciso XII do art. 5º da CF, não é absoluto, podendo ser restringido quando o interesse público o sobrepuser, como é o caso dos autos, em que se apura condutas delituosas atribuídas à Impetrante, por ocasião da realização de procedimentos licitatórios sob sua responsabilidade, perante a Administração Militar.
    Dessa forma, o sacrifício do direito à inviolabilidade de dados se faz por absoluta necessidade e indispensabilidade da medida vergastada para a apuração de crime contra a Administração Pública, não se verificando, no presente caso, qualquer assombro de ilegalidade ou inconstitucionalidade que possa macular os decretos de quebra impugnados.". (Grifos no original.)
    [...]
    Em suma, a Decisão que deferiu a quebra de sigilo bancário e de sigilo fiscal de V. M. D. S. C. está devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a serem reparados pela ação mandamental. Tampouco, trata-se de Decisão dotada de teratologia capaz de justificar a sua anulação e a consequente revogação da medida restritiva deferida pela Autoridade impetrada.
    Pelos motivos expostos, denego a Segurança pleiteada por não se verificar ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado. [...]
    Assim, tal como constou do acórdão recorrido, a decisão que afastou os sigilos bancário e fiscal da recorrente indicou de forma expressa que existiam fundados indícios da prática de crime (fraudes em procedimentos licitatórios dos quais a recorrente teria participado) e que havia a necessidade e a imprescindibilidade da medida (uma vez que a análise da evolução patrimonial da recorrente seria importante para a verificação da obtenção ou não de vantagem indevida). 
    O revolvimento fático-probatório para desconstituir as conclusões a que chegou a autoridade apontada como coatora não se coaduna com a estreita via do writ. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados: RMS 33.151/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) para acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2018; RMS 31.074/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/05/2013; MS 30.015 AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/02/2013; RMS 24.791/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DO de 11/06/2004; MS 22.476/AL, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DO de 03/10/1997. E por todos:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990). PENA DE DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRETENDIDA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1) A demissão do ex-servidor decorreu da Portaria/MF nº 105/2007, com base no art. 132, IV, da Lei nº 8.112/1990, em razão da prática de ato de improbidade administrativa “ao participar efetivamente da tentativa de introdução ilegal” no país de mercadorias importadas.
    2) A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o mandado de segurança exige, como requisito indispensável à demonstração da liquidez e certeza do direito postulado, que os fatos articulados na inicial sejam demonstrados de plano, por prova pré-constituída, o que não se verificou in casu. (Precedentes: MS 30.523- AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe 04/11/2014; MS 32.244/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 16/12/2013; RMS 31.521 – AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 28/05/2013).
    3) Quanto à dúvida relativa à insanidade mental do agravante, o acórdão questionado consignou que, como se extrai do relatório da Comissão de Inquérito, não foi constatada qualquer alteração da saúde mental do servidor que pudesse ensejar a necessidade de realização de exame de sanidade mental.
    4) Entendimento diverso a respeito do seu estado de saúde exigiria dilação probatória, o que não é cabível na presente via processual, como já assentado na decisão agravada.
    5) In casu, quanto à alegação de que o impetrante poderia ter sido aposentado, verifico que este benefício, se concedido, teria sido cassado, nos termos do disposto no art. 134 da Lei nº 8.112/1990.
    6) Agravo regimental a que se nega provimento 
    (RMS 27.952/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/4/2016).
    Trata-se, portanto, de impugnação baseada não em ilegalidade ou abuso de poder, mas em mero descontentamento quanto às conclusões a que chegou a Corte Superior, dando ao writ a função de reapreciar o conjunto fático-probatório dos autos, contorno, inequivocamente, não admitido por esta CORTE.
    Como se sabe, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do writ, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142).
    Dessa forma, no que diz respeito à alegada nulidade do ato que afastou os sigilos bancário e fiscal da ora recorrente, não há direito apto a ser tutelado por meio do mandado de segurança, uma vez que a doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. Em lição do saudoso Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (Superior Tribunal de Justiça, RMS 10.208/SP, 4ª Turma, DJ de 12/4/1999).
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente